Tribunal: TJPA
Processo: 0812966-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812966-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABIO DIAS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812966-58.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA PAULA CUTRIM MONTEIRO.

PACIENTE: FÁBIO DIAS PINTO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM
HABEAS CORPUS
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de FÁBIO DIAS PINTO, preso preventivamente sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso VII, c/c artigo 20, § 3º, e artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), perante a Vara Criminal da Comarca de Marapanim, nos autos da Ação Penal nº 0800131-45.2024.8.14.0030. A defesa alega constrangimento ilegal por negativa de autoria, insuficiência de provas, falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão, suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão e qualidades pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a negativa de autoria, a insuficiência de provas e a inexistência de materialidade delitiva podem ser examinadas em sede de
Habeas Corpus
; (II) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva ou se esta pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
Habeas Corpus
não é a via adequada para análise aprofundada de provas, devendo as alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas ser examinadas no curso da ação penal.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, tendo sido demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
, pela existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, especialmente com base no relato da vítima e no reconhecimento fotográfico do paciente e dos corréus.

5.

A prisão preventiva do paciente justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade do delito e do
modus operandi
da conduta criminosa. Ademais, o histórico criminal do paciente, incluindo processos por crimes anteriores, reforça o risco de reiteração delitiva.

6.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas não é cabível, dado o
periculum libertatis
, a gravidade do crime e o risco à ordem pública.

7.

As qualidades pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo enunciado sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A análise de negativa de autoria e insuficiência de provas não é cabível em sede de
Habeas Corpus
, que não comporta o exame aprofundado de questões probatórias.

2.

A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, especialmente para garantia da ordem pública e diante do risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 282, II, 310, § 2º, e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 466.367/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 25.09.2018, DJe 02.10.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 10 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Paula Cutrim Monteiro em favor do paciente FÁBIO DIAS PINTO, preso no dia 06/03/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso VII c/c artigo 20, § 3º e artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marapanim, nos autos da Ação Penal nº 0800131-45.2024.8.14.0030.

A impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos da medida extrema; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.

Pediu a concessão da liminar a fim de que seja expedido alvará de soltura para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 21260321 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 21487285 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 21772554 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 01/03/2024, por volta das 05H10, na estrada do Surubiju, município de Marapanim, Estado do Pará, o paciente na companhia dos corréus MÁRCIO VICTOR MEDEIROS DOS SANTOS, vulgo “TERROR” e VALDINEI MIRANDA DO NASCIMENTO, vulgo “TERECO”, achando que a vítima ALEXANDRE NEVES LOPES fosse um Policial Militar, tentaram matar o ofendido lhe desferindo 05 (cinco) tiros.

Extrai-se que, no dia anteriormente mencionado a vítima estava caminhando em via pública em direção ao seu trabalho quando ouviu o barulho de motocicletas vindo por trás e, achando que fosse ser roubado, guardou seu aparelho celular dentro de sua roupa, quando então o coacto FÁBIO DIAS PINTO (magrinho, alto, tatuado que estava em uma motocicleta vermelha), passou pela vítima e parou um pouco mais a frente, enquanto os corréus VALDINEI MIRANDA DO NASCIMENTO (piloto da motocicleta, baixinho, forte, todo tatuado e com uma tatuagem no pescoço por trás) e MÁRCIO VICTOR MEDEIROS DOS SANTOS (garupa moreno, forte, bigodinho ralo, com o braço direito todo tatuado, armado), que estavam em uma motocicleta preta, pararam do lado vítima, tendo MÁRCIO VITOR, o garupa, viu que a vítima guardava o aparelho na cintura, bateu no ombro do piloto e disse
“para... para essa moto aí”
, momento em que paciente e corréus foram em direção a vítima e passaram a exigir que entregasse uma arma de fogo, achando que o ofendido fosse um Policial Militar.

Na sequência, o corréu MÁRCIO VICTOR MEDEIROS DOS SANTOS apontava uma arma de fogo para o rosto da vítima, VALDINEI MIRANDA DO NASCIMENTO gritava para que o ofendido entregasse a suposta arma, enquanto que o coacto FÁBIO DIAS PINTO ficava olhando a ação, momento em que a vítima tentou levantar sua blusa para mostrar que só tinha um aparelho celular e então MÁRCIO VICTOR MEDEIROS DOS SANTOS efetuou 05 (cinco) disparos na vítima, tendo atingido 02 (dois) tiros nas costas da vítima, 01 (um) no joelho direito, 01 (um) na virilha e 01 (um) na bolsa escrotal, tendo a vítima corrido e caído momento em que o paciente e os corréus, achando que o ofendido estava morto, empreenderam fuga.

A vítima, diante da Autoridade Policial, descreveu as características do paciente e dos corréus e realizou o reconhecimento fotográfico dos 03 (três), sem qualquer dúvida.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

O
Habeas Corpus
, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento, alegação não conhecida

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA

Verificando os autos, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade.

Assim, ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, a custódia não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP, como se lê
in verbis
:

[...]Observa-se, portanto, que há indícios veementes da autoria e da prática do crime, com os testemunhos colhidos, em destaque para o depoimento da vítima que relatou detalhadamente o delito e reconheceu os autores do fato.

A materialidade encontra-se satisfeita com documentos, depoimentos da vítima e testemunhas, auto de reconhecimento fotográfico, Relatório de investigação nº. 002/2024/DPMO/DCPA, imagens de câmera de segurança, juntados aos autos pela autoridade policial, demonstrando a presença do fumus comissi delicti.

Desse modo, o fumus comissi delicti, ou seja, os elementos que apontam a presença de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, encontram-se presentes nos autos.

Por conseguinte, o periculum libertatis encontra-se presente, pois temos o grave crime de tentativa de homicídio, o que permite e justifica a prisão cautelar dos representados (art. 282, II, CPP). Assim, há necessidade de se garantir o respeito à Justiça e garantir a ordem pública, pois crimes desse jaez abalam o sentimento de paz e segurança da sociedade.

Ainda, verifica-se presente do mesmo modo o evidente abalo à ordem pública, em vista da possibilidade de reiteração criminosa pelos representados, que respondem a outros processos criminais, inclusive, VALDINEI é condenado e cumpre pena nos autos de nº. 00119348420168140015, MARCIO responde ao processo criminal de nº. 0801031-73.2024.8.14.0015, acusado como autor de crimes em série de extorsão qualificada, associação criminosa e corrupção de menores e FABIO responde nos autos de nº. 0800535- 33.2023.8.14.0030 pelo crime descrito no art. 217-A do CPB, afastando assim, a presunção de que, em liberdade, não voltarão a delinquir.

A certidão de antecedentes bem demonstra que este presente processo não é algo incomum em sua vida. Assim, a medida extrema visa precipuamente evitar abalo à ordem pública com a possível reiteração criminosa, consoante orientação da jurisprudência, vejamos:

(...). FUNDAMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

6. Pois é certo que indícios de contumácia delitiva, reveladora de maior probabilidade de futura reiteração, legitimam a prisão preventiva.

(...). (STJ, AgRg no HC 466.367/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j. 25/09/2018, DJe 02/10/2018)

Ademais, há necessidade ainda de privação da liberdade dos agentes para aplicação da lei penal e garantir a regular instrução criminal, pois os agentes se soltos poderão influir no ânimo das testemunhas, com sérios riscos a descoberta da verdade real.

Desta forma, existentes os requisitos necessários, defiro o pedido e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais FABIO DIAS PINTO, MARCIO VICTOR MEDEIROS DOS SANTOS e VALDINEI MIRANDA DO NASCIMENTO, nos termos do art. 312, do CPP.[...]

Assim a custódia foi mantida:

[...]DECISÃO: Acolho a manifestação do Ministério Público uma vez que não houve modificação dos fatos narrados nos autos desde a decretação da prisão preventiva, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, motivo pelo qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do custodiado FÁBIO DIAS PINTO com base no Art. 310, § 2, do CPP. Considerando que não foi possível promover a identificação Civil do custodiado para emissão de documentos para pessoas privativas de liberdade, em vista de sua transferência para a casa penal e apresentação virtual do mesmo determino que seja oficiado a SEAP para realização da identificação civil do nacional. Indefiro o requerimento da defesa quanto a habilitação nos autos e retirada do sigilo, tendo em vista que há ainda diligência a ser executada, com o fim de apurar e esclarecer melhor os fatos, e o eventual acesso a essas informações poderia causar prejuízo ao seu regular andamento[...]

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A impetrante alega que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente poderá afetar a paz social.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Belém. (PA), 10 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/10/2024